Tribunal: TJDFT
Processo: 0715672-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715672-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEAT BR PROVEDORES DE CONTEUDO LTDA AGRAVADO: FEAT MUSIC PUBLICIDADE LTDA, MARIANA HAMAR VALVERDE D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por FEAT BR PROVEDORES DE CONTEÚDO LTDA contra decisão monocrática que indeferiu os benefícios da justiça vindicado no presente agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor da recorrente por FEAT MUSIC PUBLICIDADE LTDA e MARIANA HAMAR VALVERDE, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, onde discute a recorrente a incidência da multa diária objeto da execução. A embargante aponta omissão na decisão impugnada por não ter levado em conta os balancetes juntados aos autos, que demonstram a inatividade da empresa e a ausência de faturamento nos anos de 2022 e 2023, além de afirmar que encerou suas operações em setembro de 2023. Defende que o fato de ter recolhido as custas e honorários advocatícios na instância originária não obsta que formule pedido posterior da gratuidade judiciária, aduzindo que “...ainda que o valor do preparo recursal seja baixo, a Embargante não possui qualquer rendimento para fazer frente a essa despesa. Inclusive, as custas finais e os honorários sucumbenciais foram pagos em 1o grau com dinheiro dos antigos sócios, em um ato de boa-fé.” Defende que os encargos processuais da empresa extinta não pedem ser impostos aos seus sócios, argumentando que “...a gratuidade de justiça possui outros reflexos, como postergar o pagamento de honorários sucumbenciais e demais custas processuais, se houver. Essas sim são preocupações da Embargante, que não possui faturamento, e os sócios possuem seu patrimônio pessoal resguardado por lei, haja vista não serem parte e não ter havido desconsideração da personalidade jurídica.” Cita jurisprudência concedendo gratuidade judiciária para empresa em situação de inatividade e requer o provimento dos embargos de declaração, com a concessão de efeitos infringentes, de modo que seja deferido à embargante os benefícios da gratuidade judiciária. Alternativamente, requer a concessão de prazo para demonstração de sua hipossuficiência financeira, caso se entenda que os documentos juntados aos autos não são suficientes para fundamentar a concessão da gratuidade de justiça. É o Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, conheço dos embargos de declaração, apreciando-o monocraticamente, tendo em vista que interposto contra decisão singular dessa Relatoria. Em que pese a pretensão manifestada, da simples leitura da decisão combatida afere-se que não padece de vício passível de ser sanado pela via aclaratória. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Na hipótese, não há omissão a ser sanada, pois a decisão agravada levou em conta a alegação inatividade da empresa recorrente, mas indeferiu a gratuidade judiciária em face da capacidade financeira demonstrada recentemente no processo. Conforme destacado no decisum, o pedido foi indeferido sob o entendimento de que apesar de ter entrado em inatividade e de ter dado baixa no cadastro da pessoa jurídica, na situação concreta dos autos a agravante demonstrou capacidade financeira para arcar com as custas do processo. Com efeito, verifica-se que a recorrente promoveu o deposito voluntario o valor devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais, além de ter promovido o recolhimento das custas finais do processo (ID 178628183 e 178628182), o que acarreta preclusão lógica da postulação. Nesse sentido, são expressos os fundamentos da decisão embargada: “No caso dos autos, a decisão nada tratou a respeito da gratuidade judiciária, apesar da postulação formulada pela empresa agravante sob alegação de inatividade, de modo que se deve observar a disposição contida no art. 101, § 1o, do CPC para fins de admissibilidade recursal. Contudo, ainda que admissível a postulação nesse grau recursal, tenho que a hipótese dos autos não permite concessão da gratuidade de justiça reclamada pela agravante. Consoante inteligência do enunciado da Súmula do STJ n. 481: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nesse mesmo sentido, confiram-se o seguinte precedente do Tribunal da Cidadania: “Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos.” (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro Precedentes. ARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015) (grifo nosso) Cumpre registrar, ademais, o entendimento de que o recolhimento das custas processuais comprovado nos autos, por si só, acarreta a preclusão lógica do pedido relacionado à gratuidade de justiça, o que implica em verdadeiro comportamento incompatível com o próprio pedido de assistência judiciária gratuita, prejudicando substancialmente o exame do pedido. No caso dos autos, constata-se que a agravante foi revel na fase de conhecimento e que compareceu aos autos apenas para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que depositou voluntariamente o valor devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais, além de promovido o recolhimento das custas finais do processo (ID 178628183 e 178628182). O recolhimento dos honorários advocatícios e das custas processuais de modo voluntário, no ato da impugnação à obrigação principal vindicada no cumprimento de sentença, representa conduta incompatível a postulação da justiça gratuita, pois revela plena capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, notadamente diante do reduzido valor do preparo recursal no âmbito deste Tribunal de Justiça. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência desta Sexta Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INCOMPATIBILIDADE. I - As razões de apelação impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença e são correlatas com o pedido de reforma do julgado. Observância do princípio da dialeticidade. II - O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Requerimento indeferido. (...) (Acórdão 1829244, 07123115120218070009, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar em contrarrazões. Na hipótese, cumpriu o recorrente os requisitos estabelecidos pelo artigo 1.010 do Código de Processo Civil, visto que os argumentos expendidos nas razões recursais enfrentam a contento a sentença. Não há, portanto, afronta ao princípio da dialeticidade. 2. O ato de recolher o preparo recursal é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Dessa forma, havendo preparo em recurso com pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça, tal pleito será atingido pelos efeitos da preclusão lógica. (...) (Acórdão 1824893, 07040957020228070008, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Importante lembrar que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, no caso de pessoa física, ou da manutenção de suas atividades essenciais, na hipótese de pessoa jurídica.” Acrescento que apesar de a jurisprudência elencar a inatividade da empesa como um dos fundamentos para concessão de gratuidade de justiça para pessoa jurídica, tal entendimento não justifica a concessão da medida frente a demonstração de capacidade financeira no curso do processo. Quanto ao precedente invocado pela agravante, destaco que a contradição que desafia a oposição dos embargos de declaração é a interna ao julgamento proferido, isto é, a discrepância na fundamentação, de modo que o recurso não se presta à resolução de dissenso jurisprudencial, não sendo é cabível para discutir contradição entre os fundamentos expostos julgado e decisões proferidas em outros processos. Destaco, por fim, que o indeferimento da do benefício pela decisão monocrática embargada não decorreu de falta de provas e que representa provimento liminar, que será valorado de forma exauriente pelo Órgão Colegiado no julgamento do mérito do agravo de instrumento, depois de assegurado o contraditório à parte adversa. Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Fica a recorrente cientificada que, caso não pretenda interpor agravo interno, deverá dar cumprimento à decisão de ID 57923614, recolhendo o preparo recursal no prazo assinalado, sob pena de ser considerado deserto do agravo de instrumento. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator